Tribunal: STF
Processo: RHC 216406
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jose Fabio Bento Nunes contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 704.902/ES, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, em 20/5/2020, no âmbito da operação policial denominada "CARGA PESADA", pela suposta prática dos delitos de furto e associação criminosa.



    A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia, que segundo alega, já perdura por 2 anos. Acrescenta que a existência de processos em curso não é, por si só, apta a justificar a prisão provisória.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva, ou substituí-la por cautelares menos gravosas.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE ACENTUADA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, depreende-se da leitura do decisum combatido, bem como do acórdão vergastado que o confirmou, que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência ao fato de que o paciente responde, ou já respondeu, a outras quatro ações penais (dentre furtos qualificados, porte ilegal de arma de fogo e estupro). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. Ordem denegada.” (Doc 36, e-STJ Fl.289) (grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte, a custódia preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de interromper atuação de organização criminosa voltada à prática de roubo de caminhões. 



    Sob esse ângulo, ressalto que,



    “a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.(RHC 177649 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente